Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-97.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015897-97.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste contra acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, por intempestividade, e conheceu, mas desproveu, a apelação cível interposta por Izaias Domingos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao indicar equivocadamente o ID do documento que comprovava a intimação do patrono da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o vício apontado refere-se a erro material na indicação dos ID’s dos autos, e não a contradição. A correção não altera a conclusão do acórdão, que reconheceu a intempestividade da apelação interposta pela embargante.

5. A existência de intimação válida do patrono da embargante é inconteste, não havendo fundamento para modificar o julgamento originário.

6. Inviável o reconhecimento de caráter protelatório, não se aplicando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos apenas para corrigir erro material no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra o v. acórdão de ID 306028874 que não conheceu do seu Recurso de Apelação, em virtude de manifesta intempestividade, e conheceu, mas desproveu, do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado
IZAIAS DOMINGOS
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE UM RECURSO NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DÍVIDA REPRESENTADA POR CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS APÓS A MP Nº 2.170-36/2001. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DA COOPERATIVA EMBARGADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE é tempestivo;

(ii) saber se é válida a cobrança de capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução, considerando a existência ou não de pactuação expressa e a legalidade das taxas praticadas.

III. Razões de decidir

3. O recurso da cooperativa não merece conhecimento por manifesta intempestividade, uma vez que interposto após o prazo legal, e ausente qualquer vício na intimação ou falha sistêmica que justificasse a superação do prazo recursal.

4. O recurso do embargante Izaias Domingos é tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, cuja revogação é incabível sem prova da modificação da condição financeira, o que não ocorreu.

5. No mérito, as cédulas de crédito bancário juntadas aos autos da Ação de Execução contêm previsão expressa de taxas de juros mensais e anuais superiores ao duodécuplo da mensal, caracterizando capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, como na hipótese, haja vista que os títulos foram celebrados em 2021 e 2022.

7. Não há elementos que indiquem abusividade nas taxas pactuadas, estando estas dentro dos limites praticados no mercado financeiro, conforme também consolidado na Súmula 382 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE não conhecido. Recurso de Izaias Domingos conhecido, mas desprovido.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de contradição no acórdão, pois fora reconhecida a intempestividade do apelo com base na certidão de ID 271645384,

“
Contudo, o ID: 271645384 não se refere à certidão de publicação ou de intempestividade, mas sim, do protocolo do Recurso de Apelação por parte da Embargante” –
sic.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição, manifestando se houve ou não a intimação dos patronos da Embargante quanto os termos da r. sentença.

Contrarrazões (ID 313344385), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pelo Embargante, verifico que, em verdade, há mero erro material no acórdão questionado e não contradição, cujo vício também pode ser sanado por meio do presente recurso.

Isso porque, consta no acórdão que a certidão de “
ID 271645384
” atestou a publicação da sentença em nome do patrono da ora Embargante, no entanto, o referido ID se trata do Recurso de Apelação.
Na verdade, a referida certidão encontra-se em ID 272599368, enquanto a comprovação de publicação em nome do patrono da Embargante encontra-se em ID 272599383
. Confira-se:

Dessa forma, não há contradição a ser eliminada, mas tão somente erro material a ser corrigido, fazendo constar os ID’s corretos no acórdão embargado, conforme acima.

Ademais, a correção do erro material não modifica a conclusão do julgado, pois a intempestividade do Recurso de Apelação é inconteste, haja vista que houve a intimação do patrono da Embargante quanto aos termos da sentença recorrida e o recurso não fora interposto no prazo legal.

Diante do exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID 308476392 para corrigir o erro material constante no acórdão embargado (ID 306028874), nos termos da fundamentação acima,
sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes.

Por consequência, inviável se falar em recurso protelatório e, portanto, em aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025